Tribunal: TCU
Processo: 015.264/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2896/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes e à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.264/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.315/2020-7 (Denúncia); Processo 015.478/2020-3 (Representação); Processo 015.821/2020-0 (Representação); Processo 015.266/2020-6 (Denúncia); Processo 015.481/2020-4 (Representação). 1.2. Órgão: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Denise Oliveira Floriano de Lima (OAB/DF 57.495) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.